Tribunal: TJDFT
Processo: 0003817-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado.
2. Consta-se divergência na pena de multa com critério diverso do aplicado sobre a determinação da pena corporal, reduzindo-se a reprimenda pecuniária de 40 (quarenta) dias multa, para 25 (vinte e cinco) dias multa.
3. Dado parcial provimento ao recurso.